Tribunal: STF
Processo: ADI 6202
Classe: ADI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade com pedido de medida liminar proposta pela Associação Nacional dos Profissionais e Empresas de Crédito e Correspondentes no País - ANEPS, na qual se questiona a constitucionalidade da Lei 11.000/2019, do Estado do Espírito Santo, que “veda as instituições financeiras do Estado ofertar e celebrar contrato de empréstimo de qualquer natureza com aposentados e pensionistas por meio de ligação telefônica.”



    A requerente sustenta, em síntese, que 



    “[a] inconstitucionalidade da Lei é evidente, pois fere a livre concorrência, a defesa do consumidor, a busca do pleno emprego, a valorização do trabalho humano e a livre iniciativa, princípios constitucionais consagrados no artigo 170 da Constituição Federal. 



    4. Fere ainda os princípios constitucionais da razoabilidade, da proporcionalidade e da supremacia do interesse público, bem como a competência privativa da União de legislar sobre direito civil, sistema monetário, política de crédito, seguridade social e propaganda comercial (CF, 22, I, VI, VII, XXIII, XXIX)” (pág. 3 da inicial). 



    Ademais, alega ter legitimidade para a propositura da presente ação, haja vista que



    “[...] é entidade de classe de âmbito nacional representativa dos profissionais e empresas denominadas promotoras de crédito e correspondentes no país cujo quadro associativo possui mais de 600 (seiscentas) empresas de, pelo menos, 24 (vinte e quatro) Estados da Federação (lista de associadas anexa), sem contar as filiais que esses associados possuem em diversos outros Estados da Federação. 



    7. Além disso, a Autora, que se encontra sediada no Estado de São Paulo, mais precisamente em sua Capital, possui ainda diretorias regionais no Distrito Federal e em mais 10 (dez) outros Estado da Federação, quais sejam, Estados de Pernambuco, Minas Gerais, Sergipe, Paraná, Santa Catarina, Ceará, Rio de Janeiro, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, além de mais um diretoria regional no interior do próprio Estado de São Paulo, conforme se observa das atas anexas” (pág. 3 da inicial).



    Ao final, requer 



    “[...] a suspensão liminar da Lei n.° 11.000, de 7 de junho de 2019, do Estado do Espírito Santo. 



    […]



    a) o acolhimento da presente ação direta de inconstitucionalidade para, ao final, ser julgada procedente para a declaração de inconstitucionalidade da Lei n.° 11.000, de 7 de junho de 2019, do Estado do Espírito Santo” (pág. 8 da inicial). 



    A Advocacia-Geral da União manifestou-se pela ilegitimidade da requerente e, no mérito, pela improcedência do pedido (doc. eletrônico 23).



    O Procurador-Geral da República opinou em parecer assim ementado (doc. eletrônico 27):



    “CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 11.000/2019 DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. VEDAÇÃO À OFERTA E À CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS POR LIGAÇÃO TELEFÔNICA. ILEGITIMIDADE ATIVA DE ASSOCIAÇÃO REPRESENTANTE DE EMPRESAS PROMOTORAS DE CRÉDITO E CORRESPONDENTES. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA CONCORRENTE. COMPATIBILIDADE COM A LEGISLAÇÃO FEDERAL. AMPLIAÇÃO DA PROTEÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA ORDEM ECONÔMICA. HARMONIA ENTRE VALORES TUTELADOS. RESSALVA DE INTERPRETAÇÃO QUE GARANTA A CONTRATAÇÃO QUANDO SOLICITADA PELO APOSENTADO/PENSIONISTA. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO OU PELA PROCEDÊNCIA PARCIAL”. 



    É o relatório necessário. Decido.



    Bem examinados os autos, verifico que a ação não merece seguimento.



    Isso porque a proponente é entidade de classe de âmbito nacional que representa empresas promotoras de crédito e correspondentes, ou seja, dedicadas à intermediação bancária, e a lei estadual atacada possui maior abrangência, de modo que resta evidente a ausência de vínculo de pertinência temática”, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, verbis:



    “Ação direta de inconstitucionalidade. Lei nº 11.353/2019, do Estado da Paraíba (art. 1º, § 2º). Proibição da oferta e da contratação, por via telefônica, de empréstimos bancários destinados a idosos e aposentados. Associação Nacional das Empresas Promotoras de Crédito e Correspondentes no País – ANEPS. Ausência de vínculo de pertinência temática. Falta de legitimidade ativa ad causam. 1. Na esteira da jurisprudência do STF, a legitimação ativa especial conferida às confederações sindicais e entidades de classe de âmbito nacional (CF, art. 103, IX) supõe adequada representatividade, tanto sob o aspecto objetivo (pertinência temática) quanto o subjetivo. Precedentes. 2. A legislação estadual impugnada dispõe sobre proteção aos aposentados e idosos, vedando a negociação, pela via telefônica, de empréstimos bancários com essa população economicamente vulnerável. 3. A ANEPS, no entanto, representa apenas os interesses dos profissionais e das empresas de intermediação bancária (empresas promotoras de crédito, correspondentes no País e similares), os quais não realizam, diretamente, nenhuma operação de crédito. 4. Em absoluto diz respeito, a lei estadual impugnada, às relações contratuais entre instituições financeiras e respectivos correspondentes bancários, sendo certo que o liame mediato, indireto ou oblíquo não satisfaz o requisito da pertinência temática. Precedente específico no mesmo sentido (ADI 6.539-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 13.4.2021). 5. Ação direta extinta, sem resolução de mérito, por ausência de legitimidade ativa ad causam” (ADI 6.203/PB, Rel. Min. Rosa Weber).



    No mesmo sentido: ADI 6.539-AgR/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia. 



    Isso posto, em face da manifesta ilegitimidade ad causam da requerente, julgo extinta esta ação direta de inconstitucionalidade, sem resolução de mérito (RISTF, art. 21, § 1º). 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de agosto de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator